Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-53.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA DO LOCAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. COLISÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DANO CONCRETO. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 298, III, DO CTB. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO. VIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Justificada a valoração negativa das circunstâncias ou consequências do crime pelo fato de o réu ter causado acidente ao dirigir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica.
2. No concurso da agravante prevista no artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro com a atenuante da confissão espontânea procede-se a compensação. Precedentes.
3. Nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, enquanto pendente de análise seu cancelamento, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria.
4. Havendo pedido expresso de reparação de dano material e ou moral, comprovado o dano sofrido, por meio de notas, recibos ou orçamentos, e tratando-se de valores compatíveis com o conserto do dano causado pelo réu, mantem-se a obrigação de ressarcimento, principalmente quando se trata de reparação mínima em esfera penal.
5. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções.
6. Recurso desprovido.